Tribunal: TCU
Processo: 005.691/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) em razão de não aprovação de parte da prestação de contas relativa ao convênio, que teve por objeto a urbanização e regularização fundiária das ocupações da área de expansão do Distrito Industrial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), em desfavor de Secretaria de Estado de Política Fundiária do Amazonas (SPF), Secretaria de Estado de Infraestrutura do Amazonas (Seinfra), Américo Gorayeb Júnior, Emerson Redig de Oliveira, George Tasso Lucena Sampaio Calado, Ivanhoé Amazonas Mendes Filho, Jair Teófilo de Pontes Filho, Luís Mauro Marques Palheta, Orlando Augusto Vieira de Mattos Júnior, Raimundo Expedito Vieira, Wilson Pinheiro de Sousa e a empresa WP Construções, Comércio e Terraplanagem Ltda., em razão de não aprovação de parte da prestação de contas relativa ao Convênio 24/2004 (Siafi 517752), firmado inicialmente com a então Secretaria de Estado de Terras e Habitação (Sethab), sucedida pela Secretaria de Estado de Política Fundiária (SPF), e tendo como executora a Secretaria de Estado de Infraestrutura do Amazonas (Seinfra), pela execução dos serviços de "Urbanização e Regularização fundiária das ocupações da área de expansão do Distrito Industrial"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 arquivar o processo em relação a Raimundo Expedito Vieira (falecido), com fundamento nos arts. 6o, inciso II e 19, caput , da Instrução Normativa TCU 71/2012; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17 e 23, inciso I, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, regulares as contas de Orlando Augusto Vieira de Mattos Júnior (XXX.393.872-XX), Waldívia Ferreira Alencar (XXX.023.772-XX), WP Construções, Comércio e Terraplanagem Ltda. (01.988.959/0001-40), Jair Teófilo de Pontes Filho (XXX.262.172-XX) e Luís Mauro Marques Palheta (XXX.933.432-XX), dando-lhes quitação plena; 9.3. enviar cópia deste acórdão à Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra/AM) e aos responsáveis.